Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714087-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: JOAO HENRIQUE DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45741816), interposto pelo Autor, GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 144328562, origem), nos autos da ação monitória, ajuizada em desfavor de JOÃO HENRIQUE DE LIMA SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem acolheu “a preliminar de incompetência suscitada [nos embargos à monitória], bem como [determinou] o envio dos autos a um dos r. Juízos das Varas Cíveis de Águas Claras (DF)”. Compulsando os autos de origem, constata-se que o Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF acolheu o declínio de competência e saneou o feito (ID 161009377, origem). Verifica-se que, no dia 24/07/2023, o mesmo proferiu sentença extintiva, publicada no DJe em 02/08/2023 (ID’s 165567324 e 167289291, origem). Ambos os litigantes interpuseram apelações (ID’s 154235749 e 169800601, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Nesse sentido, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise da competência. Por conseguinte, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que prolatada sentença extintiva, em que houve declínio de competência por um juiz e acolhimento por outro. Destaque-se que, em sua apelação já interposta, o Autor, ora Agravante, argui preliminar correlata. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois o provimento singular deve ser impugnado, nesta fase recursal, em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. Ante o exposto, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023 19:34:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador